Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015385-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), NILZA DA GLORIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 790.623.341-72 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, condenando-o ao pagamento de diferenças de gratificação de 25% sobre o vencimento base. A sentença foi proferida antes do fim do prazo para contestação, constando nos autos a ausência da peça defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por ter sido proferida antes de decorrido o prazo legal para apresentação da contestação, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença antes do término do prazo de contestação configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício pleno do contraditório pela parte ré.

4.

O prazo nos Juizados Especiais conta-se da ciência do ato, conforme Enunciado 13 do FONAJE, e o registro processual indicava prazo final posterior à data da sentença.

5.

A ausência de contestação, mencionada pelo juízo, decorre unicamente da antecipação indevida da sentença, o que gera prejuízo evidente e impõe a nulidade do ato decisório.

6.

A jurisprudência citada nos autos reconhece que a sentença proferida antes do escoamento do prazo para defesa viola o devido processo legal e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho
JULGAR PROCEDENTES os pedidos
contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a diferença da Gratificação de 25%, do período não prescricional de março/2020 a junho/2023 sobre o salário do cargo investido, não adimplidos,
nos termos discutidos na presente ação cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

2. Determinar ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão;

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09”.

A Reclamante é servidora pública municipal, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e alega que, apesar de ter concluído o curso técnico pelo Programa Profuncionário em 2010, o Município calculava a gratificação correspondente sobre o salário mínimo, quando deveria incidir sobre o vencimento base do cargo, conforme previsto na legislação municipal. Aduz que o pagamento foi regularizado, ou seja, o cálculo passou a incidir sobre o vencimento base sem, contudo, receber as diferenças retroativas.

O Município Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sentença de mérito antes de decorrido o prazo para apresentação da contestação, constando na referida sentença a ausência da peça de defesa.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que não houve nulidade processual, pois o recorrente apresentou manifestação de ciência que induziu o juízo a erro.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015385-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Comodoro

Recorrida(s):

Nilza da Glória Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos pares;

Da análise dos autos, verifico que o Município foi citado para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, cuja decisão foi proferida em 23/06/2025 (id. 319847396), tendo registrado ciência em 04/07/2025 e constando no sistema PJE, na aba expedientes, que o prazo final para contestação seria 18/08/2025, colaciono abaixo:

No entanto, sobreveio sentença proferida pelo juízo
“a quo”
em 26/07/2025, antes do término do prazo para defesa e, ainda, constando expressamente que
"a parte reclamada não juntou contestação
".

Com efeito, o Enunciado 13 do FONAJE dispõe que:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da
ciência
do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação
(nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Deste modo, a prolação da sentença, antes do decurso do prazo da contestação, acarreta a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois não foi oportunizado ao Reclamado de se manifestar acerca dos alegados na peça inicial, situação que gerou evidente prejuízo.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA PURGADA - PROCEDÊNCIA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PRAZO DA CONTESTAÇÃO NÃO DECORRIDO - NULIDADE VERIFICADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1
. É prematuro o julgamento da ação de busca e apreensão após purgada a mora e antes do escoamento do prazo para apresentação de resposta do réu, porquanto o pagamento da integralidade da dívida e de apresentar resposta, não são faculdades excludentes entre si.

2. Configura-se o cerceamento de defesa quando há a ocorrência de qualquer ato que impeça uma das partes a se defender da forma legal permitida, o que gera a nulidade do ato que ensejou o obstáculo e dos demais que se seguirem.

3. Recurso provido.-

(N.U 1015307-12.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024)

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. ATRASO DE VOO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO DECORRIDO PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

A prolação da sentença, antes do decurso do prazo da impugnação à contestação, acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

(N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRAZO LEGAL NÃO DECORRIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida antes de decorrido o prazo legal da parte para apresentar a contestação.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001001-58.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMANTE –
NÃO DECORRIDO PRAZO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA PROLATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2- Cerceamento de defesa configurado.

3- Sentença desconstituída.

4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047386-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida antes do término do prazo para contestação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença, devendo o feito retornar ao Juízo de Origem para o seu prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025